Tribunal: TJSP
Processo: 0034999-82.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-11
Data de publicação: 2022-07-13

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – REVISÃO – Pretensão de PREVIDÊNCIA PRIVADA – Julgamento de teses fixadas em recursos repetitivos – Caráter remuneratório do adicional de periculosidade – Recursos Especiais Repetitivos nos 1.312.736/RS, 1.740.397/RS e 1.778.938/SP – Modulação dos efeitos para considerar o adicional de periculosidade reconhecido pela Justiça do Trabalho e seus reflexos na revisão do

Ementa:
PREVIDÊNCIA PRIVADA – REVISÃO – Pretensão de PREVIDÊNCIA PRIVADA – Julgamento de teses fixadas em recursos repetitivos – Caráter remuneratório do adicional de periculosidade – Recursos Especiais Repetitivos nos 1.312.736/RS, 1.740.397/RS e 1.778.938/SP – Modulação dos efeitos para considerar o adicional de periculosidade reconhecido pela Justiça do Trabalho e seus reflexos na revisão do benefício – Necessidade de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso – Legitimidade da patrocinadora – Ato ilícito.

Apelação parcialmente provida.